Tribunal: TJPA
Processo: 0815297-88.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815297-88.2023.8.14.0051

APELANTE: WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. POSSIBILIDADE. PENA REDIMENSIONADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), em razão da subtração de ferramentas e materiais elétricos do interior de residência, resultando em prejuízo material relevante à vítima. A sentença fixou a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão e 10 dias-multa, inicialmente em regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a valoração negativa dos antecedentes criminais com base em processos penais em andamento e se as consequências do crime justificam a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os antecedentes criminais não podem ser considerados desfavoráveis com base em ações penais em curso, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 444 do STJ, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

4. As consequências do crime permanecem negativadas diante do prejuízo significativo à vítima e da não recuperação integral dos bens furtados.

5. Pena-base redimensionada para 1 ano e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. Aplicadas atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, reduzida a pena para 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, fixados em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de fundamento idôneo para sua negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e provida para afastar a valoração negativa dos antecedentes criminais e redimensionar a pena para 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

“Tese de julgamento: 1. A existência de ações penais em andamento não autoriza a valoração negativa dos antecedentes criminais para fins de dosimetria da pena. 2. É cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não houver fundamento concreto para sua negativa.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”; 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar provimento ao recurso do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia, que no dia 24/09/2023, por volta das 22h00, na Feira da Cohab, neste município de Santarém/PA, o denunciado WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA foi preso em flagrante delito após furtar 01 (uma) serra mármore, marca Makita; 01 (uma) extensão elétrica; 01 (uma) trena; 01 (uma) marreta; 01 (um) martelo; fios elétricos; e tomadas; todos pertencentes à vítima Joelson Silva Machado, subtraídos do interior da residência do ofendido, localizada à Av. Alvorada, n° 380, bairro Diamantino, tendo o denunciado causado à vítima o prejuízo de, aproximadamente, R$ 2.000,00 (dois mil reais). Conforme apurado, na data mencionada, por volta das 19h10min, o ofendido entrou em sua residência e constatou que alguém havia rompido os tapumes de sua casa e entrado no imóvel.

Em razões recursais (ID 30735399), a defesa do apelante requer a reforma da dosimetria da pena, na primeira fase, afastando a a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das consequências do crime.

Em contrarrazões (ID 30735404), o digno representante ministerial, se manifesta pelo CONHECIMENTO e, no mérito, PARCIAL PROVIMENTO, apenas para o fim de reformar a r. sentença (ID 154940465) e neutralizar a circunstância judicial dos antecedentes, mantendo-se, contudo, a valoração negativa das consequências do crime e os demais elementos da condenação.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do Apelo manejado em favor de Wendel Carlos Sousa da Silva.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da reforma da dosimetria da pena.

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria da pena, na primeira fase, afastando a a valoração negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais e das consequências do crime.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o Magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

a) CONDENAR o réu WENDEL CARLOS SOUSA DA SILVA, brasileiro, natural de Santarém/PA, nascido em 11/02/2003, filho de Vanusa dos Santos Sousa e Mauricio Junio Guilherme da Silva, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro.

DOSIMETRIA

Passo a fixar a pena em observância ao art. 59 e 68 do Código Penal:

Pena-base (1ª fase):

tipo penal de furto;

b) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, conforme certidão criminal positiva que demonstra diversos registros criminais. Embora não configure reincidência, os antecedentes criminais revelam desapreço às normas penais e propensão à vida criminosa. Circunstância desfavorável.

c) Conduta social: não há elementos nos autos suficientes para uma valoração negativa aprofundada.

d) Personalidade do agente: não há elementos nos autos suficientes para uma valoração.

e) Motivos do crime: obter vantagem ilícita. Embora a vítima tenha mencionado que o réu estava consumindo drogas, o motivo é inerente à busca de lucro fácil, comum a crimes patrimoniais. Considero neutro.

f) Circunstâncias do crime: normal à espécie;

g) Consequências do crime: foram gravosas, pois a vítima teve um prejuízo material significativo, com a recuperação de apenas parte dos bens subtraídos. Circunstância desfavorável.

h) Comportamento da vítima: em nada contribuiu para a eclosão do evento delituoso. Considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e consequências do crime), fixo a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Pena provisória (2ª fase):

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, III, 'd', do CP), razão pela qual reduzo a pena a pena em 1/3, fixando-a provisoriamente em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa. Inexistem agravantes ou outras atenuantes a serem consideradas.

Pena definitiva (3ª fase):

Na terceira fase, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas, torno, assim, a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, 'c', do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal, uma vez que os maus antecedentes indicam que a substituição não seria socialmente recomendável nem suficiente para a reprovação e prevenção do delito. (...)”.

O Magistrado a quo, na 1ª fase da dosimetria, negativou apenas as circunstâncias judiciais, antecedentes criminais e consequências do crime, utilizando como fundamentação processos penais em andamento e prejuízo financeiro com o furto dos bens, fixando a pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto aos antecedentes criminais, observo que o Magistrado incorreu em equívoco, tendo em vista que apesar de constar da certidão criminal do réu diversos processos, verifiquei que em todos eles ainda
não há condenação transitada em julgado
. Assim, filio-me ao entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios que é incabível a utilização de processos penais em andamento para negativar referida circunstância judicial.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“inquéritos policiais não findos e ações penais andamento não podem ser levadas à consideração de maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade. Exegese da Súmula 444 deste Superior Tribunal.” (HC n. 167.611/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 2/9/2011.)

Em relação as consequências do crime, entendo que devem se manter inalteradas, em razão do valor dos materiais subtraídos e não recuperados, que somam aproximadamente R$ 3.000,00 reais, conforme consta das declarações da vítima.

Portanto, em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 16 (doze) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na 2ª fase da dosimetria, inexistente agravantes. Presente atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, III, 'd', do CP), mantenho a redução da pena em 1/3, fixando a pena intermediária em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, inexistentes causas de aumento e de diminuição, restando a pena definitiva, concreta e final em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho inicialmente o regime aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser determinada pelo Juiz da Vara de Execuções.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a vetorial negativa dos antecedentes criminais e redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão, inicialmente em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 04 de dezembro de 2025.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2025